Tribunal: TJSP
Processo: 1000588-84.2020.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de débitos, com pedidos de repetição de indébito e exibição de documentos – Sentença de extinção sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo – Recurso dos autores.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Juiz é o destinatário da prova, lhe incumbindo avaliar a pertinência e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de débitos, com pedidos de repetição de indébito e exibição de documentos – Sentença de extinção sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo – Recurso dos autores.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Juiz é o destinatário da prova, lhe incumbindo avaliar a pertinência e conveniência para sua produção – Perícia contábil despicienda para resolução da controvérsia.

INÉPCIA DA INICIAL – Pedido genérico de nulidade de todos os encargos e tarifas desde o início da relação contratual com o banco requerido, pela possibilidade de não haver respaldo contratual para as cobranças – Inadmissibilidade de pedido indeterminado, nos termos dos artigos 324 e 330, § 1o, I e § 2o do CPC – Ausência de delimitação da controvérsia obstaculiza o exercício da ampla defesa pela parte ré – Ausência de impugnação específica e com elementos concretos para a dúvida acerca da regularidade dos débitos que impede, inclusive, a exigência da prestação de contas – Precedentes. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001039063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000588-84.2020.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que são apelantes JORGE
KAZUO KATAIAMA e LUIZ CARLOS YUKIO KATAYAMA, é apelado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1000588-84.2020.8.26.0326
Comarca:
Lucélia
Juízo de origem:
1a Vara
Juiz prolator:
Fabio Alexandre Marinelli Sola
Processo:
1000588-84.2020.8.26.0326
Apelantes:
Jorge Kazuo Kataiama e Outro
Apelado:
Banco do Brasil S/A
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de débitos, com
pedidos de repetição de indébito e exibição de documentos

Sentença de extinção sem julgamento de mérito, por ausência de
pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular
do processo Recurso dos autores.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Não ocorrência
Juiz é o
destinatário da prova, lhe incumbindo avaliar a pertinência e
conveniência para sua produção
Perícia contábil despicienda
para resolução da controvérsia.
INÉPCIA DA INICIAL Pedido genérico de nulidade de todos os
encargos e tarifas desde o início da relação contratual com o banco
requerido, pela possibilidade de não haver respaldo contratual para
as cobranças Inadmissibilidade de pedido indeterminado, nos
termos dos artigos 324 e 330, § 1o, I e § 2o do CPC Ausência de
delimitação da controvérsia obstaculiza o exercício da ampla
defesa pela parte ré Ausência de impugnação específica e com
elementos concretos para a dúvida acerca da regularidade dos
débitos que impede, inclusive, a exigência da prestação de contas
Precedentes. Recurso não provido.
VOTO No 22579
Trata-se de apelação interposta pelos autores contra
a sentença de fls. 778/780, que extinguiu sem julgamento de mérito a ação
declaratória de nulidade de débitos, com pedidos de repetição de indébito e
exibição de documentos, por ausência de pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sucumbentes, os autores foram condenados ao
pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da causa.
Os apelantes arguem a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, sendo necessária a realização de perícia contábil
para se aferir a nulidade dos lançamentos impugnados sobre a conta
corrente desde o ano de 1982. Arguem nulidade também pela adoção de
premissa equivocada, uma vez que não se trataria de ação revisional de
contrato, mas declaratória de nulidade das cobranças efetuadas sem
comprovado respaldo contratual.
Quanto ao mérito, pugnam pela total procedência da
ação, uma vez que, requisitada administrativa e judicialmente a exibição
dos instrumentos contratuais havidos entre as partes, a fim de demonstrar a
validade dos lançamentos a débito efetuados na conta corrente desde a sua
abertura, a parte ré não logrou apresentá-los integralmente.
Reafirmam
não
haver
pedido
revisional
de
contratos, mas declaratório de nulidade dos débitos cuja origem regular
não se comprovou, mediante individualização de cada lançamento
impugnado inicialmente, corroborados por planilha posterior a indicar as
tarifas, encargos e prestações sem respaldo contratual.
Argumentam que as operações de gestão e
administração da conta corrente não foram realizadas de forma
transparente, sendo os lançamentos “obscuros, complexos, injustificados,
infundados, incompreensíveis, duvidosos e ilógicos”.
Afirmam que todas as operações foram realizadas
exclusiva e unilateralmente pelo gestor da conta, “sem a efetiva e
justificada demonstração pormenorizada e fundamentada dos débitos, dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encargos, dos juros remuneratórios, dos juros moratórios, da comissão de
permanência, das taxas, das tarifas, dos produtos e serviços todos os quais
não foram contratados e muito menos prestados, sendo absolutamente
ausentes de metodologia contábil ou matemática aplicada e ou justificada
para fins de elaboração dos cálculos e das cobranças existentes sobre a
citada conta corrente”.
Alegam
haver
cobrança
indevida
de
juros
remuneratórios sobre os lançamentos que se utilizaram de crédito rotativo,
ausente comprovação da prestação dos serviços e da prévia informação e
solicitação dos produtos, sendo nulas as cláusulas que permitiram a
variação unilateral do preço, colocando o consumidor em desvantagem
exagerada. Afirmam inexistir contrato prevendo a cobrança de juros
remuneratórios e sua capitalização mensal, sendo nula sem a expressa
autorização, tanto por contrariar o enunciado da Súmula no 121 do STF
como por anteceder a edição da MP no 1.963-17/2000, razão pela qual os
juros devem ser reduzidos à taxa de 1% ao mês.
Argumentam inexistir contrato a prever a cobrança
de juros moratórios, além de não se caracterizar a mora em vista da
abusividade dos encargos de normalidade, desrespeitando-se os direitos do
consumidor acerca da informação prévia e adequada acerca dos produtos e
serviços, sendo nulas as respectivas cláusulas. Aduzem ser nula a cobrança
de juros moratórios em patamar superior a 1% ao mês, nos termos da
Súmula no 379 do STJ, sendo de rigor a repetição do indébito, acrescida de
juros e correção monetária desde cada desembolso
Infirmam a existência de contrato a prever cobrança
de comissão de permanência, sendo nula a cobrança também deste
encargo, cumulado com juros remuneratórios e moratórios, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restituídos os valores de forma dobrada, como também nos casos em que
incidiram sobre taxas, tarifas, produtos e serviços.
Tempestivo e com o devido recolhimento do
preparo, o recurso foi respondido.
É o relatório.
A parte autora, como acima relatado, narrou ser
titular das contas correntes de no 2.962-9 e 2.963-7 desde 03/03/1982 junto
à agência no 0279 da parte ré, utilizando-se de crédito rotativo sobre a
conta na modalidade de “cheque especial”, sem transparência quanto às
tarifas, prestações e aos encargos exigidos (fl. 3):
“Débito Serviço Cobrança”, Tarifa Extrat Mês em Curso
TAA”, “Cobrança”, Tarifa de Emissão de Cartão”, Tarifa
Proc Cheque Baixo Valor”, “Tarifa Pacote Serviços”, “BB
Giro Flex”, “Pagamento Mensalidade de Seguro”, “Tarifa de
Reg/Liq de Cobrança”, “Tarifa Giro Flex Liber Crédito”,
“Tarifa
Adiant
a
Depositante”,
“Empréstimo”,
“BB
Consórcio Prestação”, “BB Giro Rápido”, “BB Giro 13o
Salário”, “Pagamento Mensalidade Seguro”, “Adin Dep”,
“Ch Ouro”, “Cobr. Juros”, “Manut. Cta”, “Pacot Serv”, “Pgt
Cartão”, “Seguro”, “Tar Cheque”, “Tarifa SMS”, entre
outros.
Além disso, a requerida promovia cobranças e ou
descontos sobre a citada conta corrente de diversos
valores sem quaisquer referências, contratos, ou causas
subjacentes,
totalmente
ausentes
de
metodologias
matemáticas técnicas ou contábeis, sem nomenclaturas,
com o uso de código numéricos complexos como por
exemplos: “262”, “798”, “055”, “511”, “631”, “100”,
“102”, “002”, “202”, “123”, “348”, “900”, “113”, “118”,
“500”, “004”, “125”, “743”, “615”, “328”. “807”, “177”,
“377”, “124”, “364”, “740”, “900” entre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afirmaram que todas as operações realizadas pela
requerida
estavam
dissociadas
da
demonstração
mercantil
dos
lançamentos, realizando cobranças sem a existência de quaisquer contratos.
Diante disso, formularam os seguintes pedidos (fls.
58/67):
01) Aplicando a esta ação todas as disposições contidas na
Lei no 8.078/1990
Código de Defesa do Consumidor -
em especial os artigos 6o incisos III, IV, V, VI, VII, VIII,
39 incisos I, IV, V, VI, X, XIII, 42, 46, 47, 51 incisos I, II,
IV, IX, X, XIII, 52 incisos I, II, III, IV, V, § 1o, 2o, 101
caput e inciso I, e Súmula 297 do Superior Tribunal de
Justiça conforme postulado no item 1 desta ação.
02) Declarando a nulidade absoluta de atos, negócios
jurídicos e cobranças relacionadas às taxas, tarifas,
serviços e produtos não contratados e também não
prestados
pela
requerida
conforme
mencionado
e
especificado no item 2.1 desta ação, além de outras mais
que forem constatadas na conta corrente e nos extratos
bancários que seguem anexos e em outros documentos
mais que forem apresentados pela requerida no curso do
processo, nos termos dos artigos 6o inciso III, 39 incisos
VI, 46, 51 incisos IV, X, XV, 52 incisos I, II, III, IV e V do
Código de Defesa do Consumidor; artigo 1o da Resolução
no 3.518 e artigos 1o e 8o da Resolução no 3.919 ambas
do Banco Central do Brasil; artigo 166 incisos II, IV, V, VI,
VII, 169 do Código Civil.
03) Condenando a requerida ao pagamento em dobro de
todos os valores cobrados pelas taxas, tarifas, serviços e
produtos não contratados e também não prestados,
conforme mencionado e especificado no item 2.1 desta
ação, além de outras mais que forem constatadas na conta
corrente e nos extratos bancários que seguem anexos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em outros documentos mais que forem apresentados pela
requerida no curso do processo, nos termos do artigo 166
incisos II, IV, V, VI VII e 169 do Código Civil Brasileiro e
artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor com o
acréscimo de juros e correção monetária a partir do
pagamento e ou cobrança indevida nos termos das
Súmulas nos 43 e 54 do STJ
Superior Tribunal de
Justiça.
04) Declarando a nulidade absoluta da cobrança de juros
remuneratórios e moratórios sobre às taxas, tarifas,
serviços e produtos não contratados e não prestados pela
requerida, observando-se os lançamentos dispostos na
conta corrente e nos documentos anexos e outros mais
que vierem a ser apresentados no curso do processo pela
parte requerida, nos termos dos artigos 6o inciso III, 39
incisos VI, 46, 51 incisos IV, X, XV, 52 incisos I, II, III, IV
e V do Código de Defesa do Consumidor; artigo 1o da
Resolução no 3.518 e artigos 1o e 8o da Resolução no
3.919 ambas do Banco Central do Brasil; artigo 166
incisos II, IV, V, VI, VII, 169 do Código Civil e Súmula no
322 do Superior Tribunal de Justiça.
05) Condenando a requerida ao pagamento em dobro de
todos os valores cobrados a título de juros remuneratórios
e moratórios sobre às taxas, tarifas, serviços e produtos
não contratados e também não prestados, observando-se
os lançamentos dispostos na conta corrente e nos
documentos anexos e outros mais que vierem a ser
apresentados no curso do processo pela parte requerida,
nos termos dos artigos 166 incisos II, IV, V, VI VII e 169
do Código Civil Brasileiro e artigo 42 do Código de Defesa
do Consumidor com o acréscimo de juros e correção
monetária a partir do pagamento e ou cobrança indevida
nos termos das Súmulas nos 43, 54 e 322 do STJ.
06) Declarando a nulidade absoluta da cobrança de juros
remuneratórios capitalizados diariamente, mensalmente
ou anualmente em razão da ausência de contratação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pactuação e ou permissão legal, observando-se os
lançamentos
dispostos
na
conta
corrente
e
nos
documentos anexos e outros mais que vierem a ser
apresentados no curso do processo pela parte requerida,
nos termos dos artigos 46, 52 incisos I, II, III, IV, V, 51
incisos IV, X, XV do CDC, artigos 166 inciso II, IV, VI e VII
e 169 do Código Civil Brasileiro, Súmula no 379 do STJ e
Súmula no 121 do Supremo Tribunal Federal.
07) Determinando por conseguinte a aplicação do quanto o
disposto nos artigos 591 e 406 do Código Civil Brasileiro
na hipótese de se restar comprovado a existência de
mútuo feneratício entre as partes, limitando-se os juros
remuneratórios em 1% (um) por cento ao mês, sem
capitalização, ou seja, de forma simples nos termos do §
1o do artigo do Código Tributário Nacional.
08) Condenando a requerida a devolução em dobro de
todos os valores cobrados à título de juros remuneratórios
não contratados e ou pactuados, bem como os cobrados
acima do permissivo legal, observando-se os lançamentos
dispostos na conta corrente e nos documentos anexos e
outros mais que vierem a ser apresentados no curso do
processo pela parte requerida, nos termos dos artigos 166
incisos II, IV, V, VI VII e 169 do Código Civil Brasileiro e
artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor com o
acréscimo de juros e correção monetária a partir do
pagamento e ou cobrança indevida nos termos das
Súmulas nos 43, 54 e 322 do STJ Superior Tribunal de
Justiça.
09) Declarando a nulidade absoluta da cobrança de juros
moratórios capitalizados diariamente, mensalmente ou
anualmente, com o afastamento da mora, em razão da
ausência de contratação, pactuação, permissão legal,
inadimplência, abusividade, ilegalidade, observando-se os
lançamentos
dispostos
na
conta
corrente
e
nos
documentos anexos e outros mais que vierem a ser
apresentados no curso do processo pela parte requerida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos dos artigos 39 incisos VI, 46, 52 incisos I, II,
III, IV, V, 51 incisos IV, X, XV do CDC, artigos 166 inciso
II,IV, VI e VII e 169 do Código Civil Brasileiro e Súmula no
121 do Supremo Tribunal Federal.
10) Determinando por conseguinte a aplicação do quanto o
disposto nos artigos 591 e 406 do Código Civil Brasileiro
na hipótese de se restar comprovado a existência de
mútuo feneratício entre as partes, limitando-se os juros
remuneratórios em 1% (um) por cento ao mês, sem
capitalização, ou seja, de forma simples nos termos do §
1o do artigo do Código Tributário Nacional e Súmula no
379 do STJ.
11) Condenando a requerida a devolução em dobro de
todos os valores cobrados à título de juros moratórios não
contratados e ou pactuados, bem como os cobrados acima
do permissivo legal, observando-se os lançamentos
dispostos na conta corrente e nos documentos anexos e
outros mais que vierem a ser apresentados no curso do
processo pela parte requerida, nos termos dos artigos 166
incisos II, IV, V, VI VII e 169 do Código Civil Brasileiro e
artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor com o
acréscimo de juros e correção monetária a partir do
pagamento e ou cobrança indevida nos termos das
Súmulas nos 43, 54, 322 e 379 do STJ - Superior Tribunal
de Justiça.
12) Declarando a nulidade absoluta da capitalização diária,
mensal ou anual dos juros remuneratórios e moratórios
em
razão
da
ausência
de
contratação,
pactuação,
permissão legal, especificação, discriminação, observando-
se os lançamentos dispostos na conta corrente e nos
documentos anexos e outros mais que vierem a ser
apresentados no curso do processo pela parte requerida,
nos termos dos artigos 46, 52 incisos I, II, III, IV, V, 51
incisos IV, X, XV do CDC, artigos 166 inciso II, IV, VI e VII
e 169 do Código Civil Brasileiro, Súmula no 379 do STJ e
Súmula no 121 do Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13) Condenando a requerida a devolução em dobro de
todos os valores cobrados à título de juros remuneratórios
e moratórios capitalizados diariamente, mensalmente ou
anualmente, não contratados e ou pactuados, bem como
os cobrados acima do permissivo legal, observandose os
lançamentos
dispostos
na
conta
corrente
e
nos
documentos anexos e outros mais que vierem a ser
apresentados no curso do processo pela parte requerida,
nos termos dos artigos 166 incisos II, IV, V, VI VII e 169
do Código Civil Brasileiro e artigo 42 do Código de Defesa
do Consumidor com o acréscimo de juros e correção
monetária a partir do pagamento e ou cobrança indevida
nos termos das Súmulas nos 43, 54, 322 e 379 do STJ -
Superior Tribunal de Justiça.
14) Declarando a nulidade absoluta da cobrança da
comissão de permanência simplificada ou cumulada com
juros remuneratórios, juros moratórios, taxas, tarifas,
multas, produtos ou serviços não contratados e não
prestados pela requerida, em razão da ausência de
contratação, pactuação, permissão legal, especificação,
discriminação, observando-se os lançamentos dispostos na
conta corrente e nos documentos anexos e outros mais
que vierem a ser apresentados no curso do processo pela
parte requerida, nos termos dos artigos 46, 52 incisos I,
II, III, IV, V, 51 incisos IV, X, XV do CDC, artigos 166
inciso II, IV, VI e VII e 169 do Código Civil Brasileiro,
Súmulas nos 30, 296, 379 e 472 do STJ e da Súmula no
121 do Supremo Tribunal Federal.
15) Condenando a requerida a devolução em dobro de
todos os valores cobrados à título de comissão de
permanência
simplificada
ou
cumulada
com
juros
remuneratórios, juros moratórios, taxas, tarifas, multas,
produtos ou serviços não contratados e não prestados pela
requerida,
em
razão
da
ausência
de
contratação,
pactuação, permissão legal, especificação, discriminação,
observando-se os lançamentos dispostos na conta corrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e nos documentos anexos e outros mais que vierem a ser
apresentados no curso do processo pela parte requerida,
nos termos das Súmulas nos 30, 296 do STJ, dos artigos
166 incisos II, IV, V, VI VII e 169 do Código Civil Brasileiro
e artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor com o
acréscimo de juros e correção monetária a partir do
pagamento e ou cobrança indevida nos termos das
Súmulas nos 43, 54, 322 e 379 do STJ - Superior Tribunal
de Justiça.
16) Declarando a nulidade das cobranças de juros
remuneratórios (acima do permissivo legal e da taxa
média do Banco Central) e juros moratórios (acima do
permissivo legal) capitalizados e cumulados com comissão
de permanência sobre multas, taxas, tarifas, produtos e
serviços, nos termos dos artigos 46, 52 incisos I, II, III,
IV, V, 51 incisos IV, X, XV do CDC, artigos 166 inciso II,
IV, VI e VII e 169 do Código Civil Brasileiro, Súmulas nos
30, 296, 379 e 472 do STJ e da Súmula no 121 do
Supremo Tribunal Federal.
17) Condenando a requerida a devolução em dobro de
todos os valores cobrados à título de juros remuneratórios
(acima do permissivo legal e da taxa média do Banco
Central) e juros moratórios (acima do permissivo legal)
capitalizados e cumulados com comissão de permanência
sobre multas, taxas, tarifas, produtos e serviços não
contratados e não prestados pela requerida, em razão da
ausência de contratação, pactuação, permissão e ou
previsão legal, especificação, discriminação, observando-
se os lançamentos dispostos na conta corrente e nos
documentos anexos e outros mais que vierem a ser
apresentados no curso do processo pela parte requerida,
nos termos das Súmulas nos 30, 296 do STJ, dos artigos
166 incisos II, IV, V, VI VII e 169 do Código Civil Brasileiro
e artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor com o
acréscimo de juros e correção monetária a partir do
pagamento e ou cobrança indevida nos termos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmulas nos 43, 54, 322 e 379 do STJ - Superior Tribunal
de Justiça.
18) Declarando a inconstitucionalidade do artigo 5o da
Medida Provisória no 2.170-36/2001 com o afastamento,
exclusão, das cobranças de juros remuneratórios e
moratórios capitalizados diariamente, mensalmente ou
anualmente, por ausência de contratação, pactuação ou
permissão legal, observando-se os lançamentos dispostos
na conta corrente e nos documentos anexos e outros mais
que vierem a ser apresentados no curso do processo pela
parte requerida, nos termos dos artigos 46, 52 incisos I,
II, III, IV, V, 51 incisos IV, X, XV do CDC, artigos 166
inciso II, IV, VI e VII e 169 do Código Civil Brasileiro,
Súmula no 379 do STJ e Súmula no 121 do Supremo
Tribunal Federal.
19) Determinando o afastamento e ou aplicação da Medida
Provisória
no
2.170-36/2001
com a exclusão, das cobranças de juros remuneratórios e moratórios
capitalizados diariamente, mensalmente ou anualmente,
pois no caso em apreço, a conta corrente no 2.962-9 da
agência no: 0279-8 foi aberta no ano de 1982, sendo,
portando todas as cobranças de juros remuneratórios ou
moratórios de forma capitalizada absolutamente nulas nos
termos dos artigos 166 inciso II, IV, VI e VII e 169 do
Código Civil Brasileiro, das Súmulas nos 286 e 379 do STJ
e da Súmula no 121 do Supremo Tribunal Federal.
20) Condenando a requerida a devolução em dobro de
todos os valores cobrados a título de juros remuneratórios
e moratórios de forma capitalizada, nos termos do artigo
42 do Código de Defesa do Consumidor com o acréscimo
de juros e correção monetária a partir do pagamento e ou
cobrança indevida nos termos das Súmulas nos 43, 54,
322 e 379 do Superior Tribunal de Justiça.
21) Determinando e Condenando que a requerida promova
a exibição de todos os documentos solicitados extrajudicialmente e nesta ação em vias originais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devidamente subscritas pelas partes, no prazo máximo de
5 (cinco) dias (artigo 398 do CPC) sob pena de presunção
dos fatos e aplicação dos efeitos da revelia (artigos 344,
355 inciso I e II, 374 inciso II e VI e 400 incisos I e II, §
único todos do CPC).
22) Que em razão da ausência de contratação, pactuação,
permissão legal, bem como das nulidades absolutas dos
atos
e
negócios
jurídicos
praticados
pela
requerida,associados a ilegalidade, abusividade e nulidade
das cobranças, seja afasta a mora nos termos da
jurisprudência firmada no julgamento do Recurso Especial
REsp no: 973.827/RS.
23) Seja a requerida condenada ao pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência a serem fixados
no importe de 20% (vinte por cento) a serem calculados
sobre o proveito econômico que os requerentes vierem a
obter na presente causa nos termos do artigo 82 § 1o e 2o
do Código de Processo Civil Brasileiro.
Ou Alternativamente e Subsidiariamente:-
Na eventual hipótese de a requerida comprovar por meio
de documentos idôneos (vias originais) subscritos pelas
partes da contratação e ou pactuação de taxas, tarifas,
multas, juros remuneratórios, juros moratórios, comissão
de permanência, bem como a prestação e ou fornecimento
de produtos e serviços, os requerentes postulam à Vossa
Excelência
de
maneira
estritamente
alternativa
e
subsidiária que após regular instrução processual seja a
presente ação declaratória de nulidade de atos, negócios
jurídicos e cobranças c.c. pedidos de repetição dos
indébitos
e
exibição
de
documentos
JULGADA
TOTALMENTE PROCEDENTE com resolução de mérito nos
termos do artigo 487 inciso I do CPC nos seguintes
termos:-
24) Declarando a nulidade absoluta da cobrança de juros
remuneratórios capitalizados diariamente, mensalmente
ou anualmente acima do permissivo legal, afastando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
capitalização e a mora, aplicando-se o quanto o disposto
na Súmula no 530 do STJ - Superior Tribunal de Justiça,
observando-se os lançamentos dispostos na conta corrente
e nos documentos anexos e outros mais que vierem a ser
apresentados no curso do processo pela parte requerida,
nos termos dos artigos 46, 52 incisos I, II, III, IV, V, 51
incisos IV, X, XV do CDC, artigos 166 inciso II, IV, VI e VII
e 169 do Código Civil Brasileiro, Súmula nos 286 e 379 do
STJ.
25) Condenando a requerida a devolução em dobro de
todos os valores cobrados à título de juros remuneratórios
capitalizados diariamente, mensalmente ou anualmente,
afastando-se a capitalização, acima do permissivo legal,
ou seja, acima da taxa média de juros divulgada pelo
Banco Central do Brasil, salvo se a taxa de juros cobrada
for mais vantajosa para o devedor nos termos da Súmula
no 530 do STJ, observando-se os lançamentos dispostos
na conta corrente e nos documentos anexos e outros mais
que vierem a ser apresentados no curso do processo pela
parte requerida, sendo que tais valores pagos à mais, ou a
maior, deverão ser devolvidos de forma dobrada nos
termos artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor com
o acréscimo de juros e correção monetária a partir do
pagamento e ou cobrança indevida nos termos das
Súmulas nos 43 e 54 do STJ.
26) Declarando a nulidade absoluta da cobrança de juros
moratórios capitalizados diariamente, mensalmente ou
anualmente acima do permissivo legal, afastando-se a
capitalização e a mora, aplicando-se o quanto o disposto
na Súmula no 530 do STJ - Superior Tribunal de Justiça,
observando-se os lançamentos dispostos na conta corrente
e nos documentos anexos e outros mais que vierem a ser
apresentados no curso do processo pela parte requerida,
nos termos dos artigos 46, 52 incisos I, II, III, IV, V, 51
incisos IV, X, XV do CDC, artigos 166 inciso II, IV, VI e VII
e 169 do Código Civil Brasileiro, Súmula nos 286 e 379 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
STJ.
27) Condenando a requerida a devolução em dobro de
todos os valores cobrados à título de juros moratórios
capitalizados diariamente, mensalmente ou anualmente,
afastando-se a capitalização, acima do permissivo legal,
ou seja, acima da taxa média de juros divulgada pelo
Banco Central do Brasil, salvo se a taxa de juros cobrada
for mais vantajosa para o devedor nos termos da Súmula
no 530 do STJ, observando-se os lançamentos dispostos
na conta corrente e nos documentos anexos e outros mais
que vierem a ser apresentados no curso do processo pela
parte requerida, sendo que tais valores pagos à mais, ou a
maior, deverão ser devolvidos de forma dobrada nos
termos artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor com
o acréscimo de juros e correção monetária a partir do
pagamento e ou cobrança indevida nos termos das
Súmulas nos 43 e 54 do STJ.
28) Que em razão das nulidades absolutas dos atos e
negócios jurídicos praticados pela requerida, associados a
ilegalidade, abusividade e nulidade das cobranças, seja
afasta a mora nos termos da jurisprudência firmada no
julgamento do Recurso Especial REsp no: 973.827/RS.
29) Seja a requerida condenada ao pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência a serem fixados
no importe de 20% (vinte por cento) a serem calculados
sobre o proveito econômico que os requerentes vierem a
obter na presente causa nos termos do artigo 82 § 1o e 2o
do Código de Processo Civil Brasileiro.
Juntaram,
à
inicial,
notificação
extrajudicial
realizada em 2014 para que o réu exibisse a integralidade dos documentos
relativos à relação negocial entre as partes (fls. 70/74), acompanhada de
parecer contábil a indicar incerteza quanto à origem regular de
lançamentos unilaterais a débito (fls. 75/90), e extratos da conta corrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 91/173 e 174/291).
Citado, o réu apresentou contestação em duplicidade
(fls. 322/365 e 523/566). Defendeu a regularidade das cobranças,
fundamentadas em contratos celebrados pelos autores, carecendo boa-fé na
impugnação genérica. Em sede preliminar, arguiu a inépcia da inicial pela
ausência de delimitação da controvérsia, e a falta de interesse processual
por não se indicar pretensão resistida.
Quanto ao mérito, sustentou prevalecer a força
vinculante dos contratos, inexistindo ilicitude nas taxas de juros e nas
tarifas cobradas, tampouco nos encargos moratórios, na capitalização dos
juros e na cobrança da comissão de permanência. Aduziu ter agido de boa-
fé quanto à exigibilidade dos contratos, em exercício regular de direito,
inexistindo onerosidade excessiva a justificar a revisão, tampouco dano
material a ser ressarcido em dobro.
Juntou, à defesa, cópia das condições gerais dos
contratos debatidos (fls. 368/420 e 569/621) além dos instrumentos
contratuais firmados pelos requerentes desde o início da relação contratual
(fls. 421/457 e 622/669).
Depois da réplica (fls. 726/772), junto à qual os
autores apresentaram planilha com lançamentos reputados indevidos (fls.
773/777), sobreveio a sentença de extinção do feito sem julgamento do
mérito, atacada pelo recurso em julgamento. A insurgência dos apelantes,
todavia, não merece acolhida.
Preliminarmente,
não
há
que
se
falar
em
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Sendo o juiz o
destinatário da prova, lhe compete avaliar a pertinência e conveniência
para sua produção, em vista da controvérsia dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No presente caso, a realização de perícia contábil se
mostra despicienda na medida em que o mérito não pode ser analisado, por
inépcia da petição inicial.
Observa-se que a parte autora, mediante simples
alegação de incumbir ao banco réu demonstrar a regularidade dos
lançamentos existentes sobre sua conta corrente, a todos impugnou de
forma genérica, sem apontar indicativo concreto acerca da incorreção de
alguma cobrança, e qual seria o valor efetivamente devido.
Tem-se, com isso, petição inicial inepta em vista da
indeterminação do pedido, na medida em que requereu a declaração de
nulidade de todo e qualquer encargo ou tarifa que não restasse comprovado
pela parte ré, sem impugnação concreta em face de nenhum deles, senão
por eventual ausência de prévia estipulação.
Tal prática é vedada na forma do artigo 330, § 1o, I
do CPC, em conjunção com o artigo 324 do ordenamento processual, certo
que a formulação de pedido determinado pela parte autora é o que
circunscreve o objeto da controvérsia e permite o exercício da ampla
defesa pela parte requerida, pressuposto essencial para a constituição do
processo que restou vulnerado no presente caso.
Ao formular pedido declaratório de nulidade de
indefinidos débitos sobre conta corrente, resta ínsito o pedido revisional da
relação contratual estabelecida entre as partes, sendo necessária, nesta
modalidade de ação, a indicação precisa do montante controvertido pela
parte autora, nos termos do artigo 330, § 2o do CPC.
Basta ver que, entre as operações impugnadas
inicialmente pelos autores, encontram-se contratos de mútuo e de crédito
rotativo sobre conta corrente, cuja taxa de juros foi impugnada sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indicação do quanto seria devido.
Mesmo sob a sistemática do Código de Defesa do
Consumidor, exige-se a verossimilhança das alegações autorais para que se
proceda à inversão do ônus da prova em desfavor do fornecedor de
produtos e serviços, como disposto no artigo 6o, VIII da lei especial.
No presente caso, pelo contrário, a parte autora não
logrou questionar efetivamente a higidez das cobranças, senão pelo dever
de prestação de contas do gestor de seus depósitos. Todavia, até para o
atendimento de tal pretensão não se permite a formulação de pedido
genérico, sem delimitação de período e lançamentos impugnados, com
apresentação de justificativa eficaz acerca da dúvida lançada.
É como se consolidou a jurisprudência do STJ e
deste Tribunal naqueles casos:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTA-CORRENTE.
PETIÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
NO CASO CONCRETO.
1. Na ação de prestação de contas ajuizada pelo titular de
conta-corrente, não basta a mera presunção genérica de
que há possível erro nos lançamentos para respaldar o
pedido inicial, sendo necessária a indicação específica das
ocorrências duvidosas e do respectivo período (REsp n.
1.231.027/PR). Precedentes.
2. O autor não delimitou na exordial, o período da relação
do qual requer esclarecimentos, tampouco indicou a
existência
de
ocorrências
duvidosas
a
justificar
a
provocação da presente ação de prestação de contas.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1656981/SP, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, j. 18/05/2017, DJe 23/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
IRDR - Ação de prestação de contas ajuizada por
correntista de instituição financeira. Pedido genérico. Tese
firmada - Impossibilidade de ajuizamento de ação de
exigir contas por correntista de forma vaga e genérica.
Necessidade de se apontar na inicial o indicativo dos
lançamentos reputados indevidos e/ou duvidosos e o
período exato em que ocorreram, com exposição de
motivos consistentes que justifiquem a provocação do
Poder Judiciário. Aplicação do caso concreto: Recurso do
banco provido para julgar extinta a ação, sem exame do
mérito, com fundamento no art. 485, inc. I e VI, do CPC,
invertido o ônus da sucumbência.
(TJSP; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
2121567-08.2016.8.26.0000; Rel. Lígia Araújo Bisogni;
Turma Especial Privado 2; j. 28/03/2017).
Os autores impugnam a origem regular da
integralidade dos lançamentos efetuados a seu desfavor, sequer limitando o
pedido ao período não alcançado pela prescrição. Tanto assim que se
insurgem contra a impossibilidade de capitalização de juros antes da edição
da MP no 2.170-36/2001, ainda que a ação fosse proposta no ano de 2020.
Por todos esses elementos, é mesmo de rigor o
indeferimento da petição inicial por sua inépcia, carecendo a ação de
pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, razão
pela qual se mantém intocado a sentença de extinção do feito sem
julgamento do mérito.
Em casos similares, assim decidiu este Tribunal:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MORAIS. Sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito.
Insurgência do autor. Inadmissibilidade. Não discriminadas
as cláusulas que pretende ver anuladas. Pedido genérico
que não atende o disposto no § 2o do art. 330 do Código
de Processo Civil. Decreto de inépcia que se mantém.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003149-17.2017.8.26.0058; Rel.
Marcos Gozzo; 23a Câmara de Direito Privado; j.
30/04/2020).
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação revisional. Intimação da
autora para quantificar o valor incontroverso do débito nos
termos do artigo 330, § 2o, do CPC, sob pena de inépcia,
nos termos da Lei. Não atendimento. Indeferimento da
petição inicial. Necessidade, tendo em vista que a
pretensão de revisão dos contratos é fundada apenas em
teses jurídicas genéricas. Extinção do processo sem
julgamento de mérito mantida. Recurso não provido, com
condenação da autora nas verbas de sucumbência,
ressalvada a gratuidade concedida.
(TJSP; Apelação Cível 1000353-58.2019.8.26.0066; Rel.
Gilberto dos Santos; 11a Câmara de Direito Privado; j.
13/02/2020).
Ação revisional. Contratos bancários. Indeferimento da
petição inicial. Apelação. Mutuária que não atendeu
satisfatoriamente ao disposto no art. 330, §2o, do
CPC/2015. Peça inicial genérica que não individualiza os
contratos objeto de revisão e não quantifica a porção
incontroversa do débito. Discussão sobre juros abusivos,
capitalização,
multa
contratual
e
comissão
de
permanência. Formulação de pleito genérico de exibição de
todos os contratos de cheque especial, empréstimos,
cartões de crédito e renegociações. Inviabilidade de se
proferir juízo meritório sobre supostas abusividades de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratos e encargos que a própria autora aparenta
desconhecer. Processo bem extinto, sem resolução de
mérito, com fulcro no art. 485, I cc. art. 330, §2o, do
CPC/2015. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1088928-71.2018.8.26.0100; Rel.
Jonize Sacchi de Oliveira; 24a Câmara de Direito Privado;
j. 26/02/2019).
Mantida a sucumbência a desfavor dos autores,
majoram-se os honorários advocatícios a 11% do valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115630
Apelação Cível no 1000588-84.2020.8.26.0326
Comarca: Lucélia
Apelantes:
Jorge
Kazuo
Kataiama
e
LUIZ
CARLOS
YUKIO
KATAYAMA
Apelado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Jorge Kazuo Kataiama e Luiz
Carlos Yukio Katayma ajuizaram a presente
demanda contra Banco do Brasil S/A.,
objetivando
o
reconhecimento
da
abusividade das cobranças efetuadas nos
contratos firmados com a ré, referente às
contas correntes nos 2.962-9 e 2.963-7.
O
MM.
Juiz
houve
por
bem
extinguir a demanda sem resolução de
mérito, com fundamento no inciso IV, do
artigo 485 do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por entender que os autores formularam
pedido genérico.
Irresignados,
os
requerentes
apelam da r. sentença.
Nos
termos
do
parágrafo
único, do artigo 321 do Novo Código de
Processo Civil:
“Art. 321. O juiz, ao verificar que a
petição inicial não preenche os requisitos dos arts.
319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades

capazes
de
dificultar
o
julgamento
de
mérito,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a
emende ou a complete , indicando com precisão o que
deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir
a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.
(grifamos)
Como se sabe, para a parte que
pretende
a
análise
de
eventuais
abusividades referentes ao contrato de
conta corrente deve esclarecer o período
que pretende a referida análise, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentação dos correspondentes extratos, bem como indicar os
lançamentos que entende abusivos.
Ao constatar a ausência de
preenchimento dos aludidos requisitos,
competia ao Magistrado determinar a intimação dos requerentes para que
providenciassem a emenda da exordial,
consoante o disposto no artigo 321 do
Novo Código de Processo Civil, o que não
ocorreu.
Acerca da matéria, os juristas
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade
Nery
teceram
os
seguintes
comentários:
“Sendo possível a emenda da inicial, o juiz
deve propiciá-la ao autor, sendo-lhe vedado indeferir,
desde logo, a petição inicial. O indeferimento liminar da
vestibular somente deve ser feito quando impossível a
emenda, como, por exemplo, no caso de haver
decadência de o direito.
A emenda da petição inicial é direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subjetivo do autor. Constitui cerceamento desse
direito, portanto de defesa (CF 5o. XXXV e LV), o
indeferimento liminar da petição inicial, sem dar-se
oportunidade ao autor para emendá-la, em sendo a
emenda possível ”.1 (grifamos)
Ressalte-se
que
o
Novo
Estatuto
Adjetivo
Civil
consagrou
o
princípio da primazia da resolução do
mérito, segundo o qual o Magistrado deve
priorizar a efetiva solução da lide e a
resolução do mérito das questões levadas
ao Juízo, oportunizando o saneamento de
vícios que possam impedir o julgamento.
Acerca do tema, preleciona o
professor
Daniel
Amorim
Assumpção
Neves:
“O art. 6o do Novo CPC, ao prever que
todos devem cooperar para que se obtenha decisão de
mérito, consagra de forma expressa o princípio da
primazia no julgamento do mérito, que antes de tal
previsão era um princípio não escrito .
A
concretização

do
princípio
é
1 NERY JÚNIOR, Nelson
NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo
Civil
comentado
e Legislação
extravagante.
8a ed. São Paulo: RT. 2004. Pág. 746.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontrada em diversas passagens do Novo Código de
Processo Civil, que dá especial ênfase à oportunidade
concedida às partes para o saneamento de vícios que
impeçam o julgamento do mérito (arts. 139, IX, 317 e
319, §§ 1o, 2o e 3o do Novo CPC), inclusive no ambiente
recursal (arts. 932, parágrafo único; art. 1.007, §§ 2o
e 4o Novo CPC), quando o vício formal pode inclusive
ser desprezado se não for reputado grave (art. 1.029,
§3o do Novo CPC).2 (grifamos)
Portanto, equivocou-se o MM.
Juiz ao extinguir de pronto o processo, sem
conceder à parte a oportunidade de suprir
a falha apontada.
Nesse sentido vem entendendo a
jurisprudência:
“Nos termos dos arts. 284, caput e
parágrafo único, e 295, inciso VI, do CPC, o juiz não
poderia extinguir o processo de imediato e sem a oitiva
do autor com base em irregularidades
sanáveis,
somente cabendo tal providência quando não atendida
a determinação de emenda da inicial”. 3
2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual
civil
volume
único, 9a edição revista e atualizada, São Paulo: Ed. Jus Podivm, 2017, pp. 214-215.
3 STJ. AgRg. no AREsp. no 469025/PR. 4a Turma. Rel. Min. Raul Araújo. J. 11.03.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento ao recurso para os fins de
desconstituir a r. sentença, devendo o
feito ter seu regular seguimento, em
atenção ao Due Process of Law .
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
21
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
1399CCBE
22
27
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
13B5873E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000588-84.2020.8.26.0326 e o código de confirmação da tabela acima.